Tribunal: TJMT
Processo: 1004291-09.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA DE IMÓVEL – RESERVA DA MEAÇÃO – DEMANDA PRINCIPAL – PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – INCUMBE AO CÔNJUGE QUE PRETENDE DEFENDER SUA MEAÇÃO O ÔNUS DE PROVAR QUE A DÍVIDA NÃO REVERTEU EM BENEFÍCIOS À SUA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVAS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004291-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Requisitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), MIRIAM VENANCIO PINHEIRO - CPF: 987.054.071-68 (AGRAVANTE), PATRICIA QUESSADA MILAN registrado(a) civilmente como PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BRAULIO MARIANO PICIN JUNIOR - CPF: 009.533.951-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER PICCIN - CPF: 814.798.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BIATRIZ MARIA DA CONCEICAO PICCIN - CPF: 885.988.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM VENANCIO PINHEIRO - CPF: 987.054.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024